Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706105-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO JORGE APOLINARIO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O presente recurso estava sobrestado, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (Id 70985347). Em 18/09/2025, no entanto, foi publicado o acórdão com a fixação da seguinte tese (Id 77264290): “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.” Dessa forma, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se as partes sobre o julgamento do tema repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora